Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-75.2024.8.11.0032
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001021-75.2024.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDA ELEN VIEIRA DE BRITO - CPF: 023.987.041-73 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO SILO DA CONCEICAO FILHO - CPF: 171.801.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REMUNERAÇÃO POR SUBSÍDIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por servidora ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional contra sentença que julgou improcedente o pedido de adicional de insalubridade e revogou a perícia anteriormente deferida, em razão da vedação prevista no regime remuneratório da carreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado do mérito configura cerceamento de defesa; e (ii) estabelecer se profissional da educação remunerada por subsídio possui direito ao adicional de insalubridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A perícia é desnecessária quando a improcedência decorre de questão exclusivamente jurídica, consistente na ausência de autorização legal para o pagamento da vantagem.

4.

O artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 institui subsídio em parcela única e veda expressamente o acréscimo de adicionais aos Profissionais da Educação Básica.

5.

As normas gerais das Leis Complementares Estaduais nº 04/1990 e nº 502/2013 não afastam a disciplina específica da carreira.

6.

O artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal não assegura automaticamente o adicional de insalubridade aos servidores estatutários.

7.

As normas regulamentadoras e a jurisprudência trabalhista não criam vantagem remuneratória para servidor submetido a regime jurídico próprio.

8.

A concessão judicial do adicional sem previsão legal viola os princípios da legalidade e da separação dos Poderes, além da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando a prova pericial é incapaz de superar óbice jurídico antecedente. 2. A lei específica que institui remuneração por subsídio e veda adicionais impede a concessão judicial de adicional de insalubridade. 3. Normas gerais não prevalecem sobre o regime remuneratório específico da carreira.

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, X, e 39, §§ 3º, 4º e 8º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 355, I, e 370; LC Estadual nº 04/1990, art. 82, II; LC Estadual nº 50/1998, art. 44; LC Estadual nº 502/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TST, Súmula nº 448; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 07.04.2026; TJMT, N.U. nº 1000378-77.2024.8.11.0110, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.05.2026, publ. DJE 09.06.2026; TJMT, N.U. nº 1014558-06.2023.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, publ. DJE 17.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Fernanda Ellen Brito contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

A Apelante, preliminarmente, argui a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, afirmando que o Juízo de origem havia deferido a realização de prova pericial destinada à apuração das condições do ambiente laboral, inclusive com o encaminhamento dos autos ao perito, mas julgou antecipadamente o processo, antes da elaboração do laudo técnico.

Defende que a perícia se mostra indispensável à comprovação da exposição aos agentes insalubres, de modo que o julgamento antecipado teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, insurge-se contra o fundamento de inexistência de previsão legal para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores integrantes da carreira de Apoio Administrativo Educacional.

Argumenta que a interpretação restritiva da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 não pode prevalecer sobre os direitos constitucionais à saúde e à segurança no trabalho, devendo a legislação estadual ser interpretada em conformidade com a Constituição Federal.

Alega, ainda, que a Lei Complementar Estadual nº 502/2013 autoriza o pagamento do adicional aos servidores expostos a condições insalubres, mediante observância das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, e que o artigo 82, inciso II, da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 também prevê a possibilidade de concessão de adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, pugnando pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a realização da prova pericial anteriormente deferida. Subsidiariamente, requer seja integralmente reformado o ato sentencial e reconhecido o seu direito ao adicional de insalubridade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando desprovimento do recurso.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Fernanda Ellen Brito insurge-se contra a sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade.

Na origem,
Fernanda Ellen Brito,
narrou ser servidora pública estadual desde 22/09/2011, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional, com jornada de trinta horas, e lotada na Escola Estadual João Calixto Bernardes.

Alegou que exerce atividades de limpeza geral, incluindo a higienização de instalações sanitárias de uso coletivo e grande circulação, bem como a coleta de lixo, mantendo contato habitual com agentes biológicos e produtos químicos, como soda cáustica, cloro e outros materiais de limpeza.

Afirmou, ainda, que não recebe adicional de insalubridade e que os equipamentos de proteção individual fornecidos não seriam adequados à neutralização dos riscos decorrentes de suas atividades.

Com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 502/2013, na Norma Regulamentadora nº 15 e na Súmula nº 448 do Tribunal Superior do Trabalho, requereu a implantação do adicional de insalubridade em grau máximo, correspondente a 40%, com reflexos sobre férias e décimo terceiro salário, bem como o pagamento das parcelas retroativas, observado o prazo quinquenal, no valor estimado de R$ 100.032,00.

Postulou, igualmente, a realização de perícia técnica e o reconhecimento do período de trabalho especial para fins previdenciários.

Em contestação, o Estado de Mato Grosso sustentou a ausência de comprovação da exposição habitual e permanente da Autora a agentes insalubres, asseverando que o desempenho de atividades de limpeza, ainda que em instalações sanitárias, não seria suficiente, por si só, para justificar o pagamento da verba.

Defendeu a necessidade de classificação da atividade na relação oficial do Ministério do Trabalho e de elaboração de laudo técnico destinado à caracterização e à graduação da eventual insalubridade.

Alegou, também, a inexistência de legislação específica que assegurasse o adicional à carreira da Autora, submetida a regime estatutário e remunerada por subsídio, bem como a impossibilidade de aplicação das normas trabalhistas aos servidores públicos estaduais.

Aduziu que a concessão judicial da vantagem violaria os princípios da legalidade e da separação dos poderes, além da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, impugnou a incidência do adicional sobre férias e décimo terceiro salário e o pagamento de parcelas anteriores à elaboração do laudo técnico.

A Autora apresentou impugnação, reiterando que a higienização de banheiros de grande circulação e a coleta de resíduos a expunham habitualmente a agentes químicos e biológicos.

Sustentou a ausência de prova acerca do fornecimento de equipamentos de proteção capazes de neutralizar os riscos e renovou o pedido de realização de perícia técnica.

Posteriormente, o Estado de Mato Grosso juntou documentos produzidos pela Secretaria de Estado de Educação, entre os quais Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, afirmando que as atividades desempenhadas pela servidora não seriam insalubres.

A Autora impugnou o documento, ao argumento de que teria sido produzido unilateralmente e em ambiente diverso daquele em que exercia suas funções, razão pela qual requereu a produção de provas testemunhal e pericial.

Em decisão de saneamento, o Juízo reconheceu a necessidade da prova técnica, nomeou perito e formulou quesitos destinados à apuração das atividades desenvolvidas, dos agentes eventualmente presentes, do grau e da habitualidade da exposição, do fornecimento de equipamentos de proteção e de sua aptidão para eliminar os riscos.

Após a apresentação de quesitos pelas partes, o profissional nomeado permaneceu inerte e não apresentou proposta de honorários, motivo pelo qual a Autora requereu a nomeação de outro perito.

Sobreveio sentença na qual o Juízo de origem chamou o feito à ordem, revogou a decisão que havia determinado a realização da perícia e procedeu ao julgamento antecipado do mérito.

Considerou que a controvérsia encontrava óbice jurídico anterior à apuração das condições de trabalho, consistente na ausência de previsão legal específica para o pagamento do adicional de insalubridade aos servidores da carreira da educação.

A Magistrada consignou que a Autora está submetida à Lei Complementar Estadual nº 50/1998, cujo artigo 44 estabelece o sistema remuneratório por subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificações e adicionais.

Entendeu que a norma específica da carreira prevalece sobre as disposições gerais da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e da Lei Complementar Estadual nº 502/2013 e que a concessão judicial da vantagem, sem autorização legal expressa, importaria indevida atuação legislativa do Poder Judiciário.

Por essas razões, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e revogou a determinação de realização da perícia técnica.

Condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

A parte dispositiva da sentença ficou assim grafada:

“[...] Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por FERNANDA ELEN VIEIRA DE BRITO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

REVOGO a decisão anterior que determinou a realização de perícia técnica, tornando-a sem efeito, ante a sua desnecessidade para o deslinde da causa.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do CPC.

Todavia, sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica SUSPENSA pelo prazo de 5 (cinco) anos, extinguindo-se a obrigação após esse período caso não haja alteração na situação de hipossuficiência, conforme dispõe o art. 98, § 3º, do CPC. [...]”

Contra essa sentença,
Fernanda Ellen Brito
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Da preliminar de nulidade de sentença por cerceamento de defesa

Inicialmente, a Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem julgou antecipadamente a demanda, embora houvesse anteriormente deferido a realização de prova pericial.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

O magistrado, na condição de destinatário da prova, detém a prerrogativa de determinar as diligências necessárias à formação de seu convencimento, bem como de indeferir aquelas que reputar inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

O deferimento inicial da prova pericial não impede que o julgador, ao reexaminar os elementos constantes dos autos, reconheça posteriormente a sua desnecessidade e proceda ao julgamento antecipado do mérito, sobretudo quando a controvérsia puder ser solucionada mediante o exame de questão exclusivamente jurídica.

No caso, a produção da prova técnica teria por finalidade verificar se as atividades exercidas pela Apelante a expunham, habitual e permanentemente, a agentes químicos ou biológicos, bem como aferir o eventual grau de insalubridade.

Entretanto, a sentença não julgou improcedente a pretensão por ausência de comprovação das condições insalubres de trabalho, mas pela existência de óbice jurídico antecedente, consistente no regime remuneratório específico ao qual se encontra submetida a servidora.

Desse modo, ainda que o laudo pericial concluísse pela exposição da Apelante a agentes nocivos, tal circunstância não seria suficiente, por si só, para autorizar o pagamento da vantagem, diante da necessidade de previsão legal específica compatível com o regime remuneratório de sua carreira.

A perícia, portanto, não teria aptidão para modificar a solução jurídica da causa, revelando-se legítimo o julgamento antecipado do mérito, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Cumpre destacar que a declaração de nulidade processual pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu na hipótese, pois a prova pretendida dizia respeito a circunstância fática incapaz de superar o fundamento jurídico determinante da improcedência.

Não há falar, assim, em violação ao contraditório, à ampla defesa ou ao devido processo legal.

Rejeito, portanto, esta preliminar.

Do mérito

Quanto ao mérito, a controvérsia consiste em verificar se a Apelante, integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso e remunerada mediante subsídio, possui direito ao recebimento de adicional de insalubridade.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inciso X, estabelece que a remuneração dos servidores públicos e o subsídio somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica.

O artigo 39, §§ 4º e 8º, da Constituição Federal, por sua vez, admite que a remuneração dos servidores organizados em carreira seja fixada sob a forma de subsídio, em parcela única, vedado o acréscimo de gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação ou outras espécies remuneratórias, ressalvadas as hipóteses constitucionalmente previstas.

No âmbito estadual, a Lei Complementar nº 50/1998, que disciplina especificamente a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece:

“Art. 44. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação Básica é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI, da Constituição Federal.”

A norma é expressa ao instituir a remuneração da categoria mediante subsídio em parcela única e ao vedar o acréscimo de qualquer adicional.

A Apelante sustenta que a vedação deve ser interpretada em conformidade com os direitos fundamentais à saúde e à segurança no trabalho, de modo a não alcançar o adicional de insalubridade.

A tese não prospera.

A técnica da interpretação conforme a Constituição não autoriza que o Poder Judiciário atribua à norma sentido incompatível com a literalidade de seu texto ou crie exceção não estabelecida pelo legislador.

Interpretar o artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 como se permitisse o pagamento do adicional de insalubridade significaria afastar a proibição expressamente estabelecida e, na prática, instituir nova vantagem remuneratória para a categoria, providência reservada à iniciativa legislativa competente.

Também não procede a alegação de que o direito decorreria diretamente do artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

O referido dispositivo assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas “na forma da lei”. Além disso, o artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, ao enumerar os direitos do artigo 7º aplicáveis aos servidores ocupantes de cargo público, não inclui o inciso XXIII.

O adicional de insalubridade, portanto, não constitui vantagem automaticamente extensível aos servidores públicos estatutários, dependendo de previsão legal específica e compatível com o regime jurídico e remuneratório da respectiva carreira.

A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, invocada pela Apelante, constitui o Estatuto Geral dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso e prevê, em seu artigo 82, inciso II, que poderão ser deferidos adicionais pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas.

Do mesmo modo, a Lei Complementar Estadual nº 502/2013 dispõe sobre as políticas de saúde e segurança no trabalho e estabelece normas gerais para a concessão do adicional de insalubridade no âmbito do Poder Executivo Estadual.

Essas disposições, todavia, possuem caráter geral e não afastam o regime remuneratório específico instituído para os Profissionais da Educação Básica pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

De acordo com o princípio da especialidade, a norma particular que disciplina determinada carreira prevalece sobre as disposições gerais aplicáveis ao funcionalismo público, sobretudo quando aquela contém proibição expressa ao acréscimo da vantagem postulada.

A Lei Complementar Estadual nº 502/2013 não alterou expressamente o artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998, tampouco estabeleceu exceção específica em favor dos integrantes da carreira da educação remunerados mediante subsídio.

Não se verifica, portanto, incompatibilidade apta a ocasionar a revogação da norma especial, sendo inviável extrair da legislação geral autorização para pagamento de vantagem expressamente vedada pelo diploma que rege a carreira da Apelante.

Em situação análoga, este Sodalício já decidiu que o artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 impede o acréscimo de adicional à remuneração dos profissionais da educação básica, não prevalecendo sobre ele as normas gerais contidas nas Leis Complementares Estaduais nº 04/1990 e nº 502/2013. Veja-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
. PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. REGIME DE SUBSÍDIO. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. TEORIA DA DERROTABILIDADE DA NORMA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por servidora pública estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional – Limpeza contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de
insalubridade
ajuizada em face do Estado de Mato Grosso. A autora pleiteou o pagamento do adicional em grau máximo, sustentando exposição habitual a agentes químicos e biológicos nocivos no exercício de suas funções, com fundamento no art. 7º, XXIII, da Constituição Federal e nos arts. 87 e seguintes da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei Complementar Estadual n. 04/1990 pode ser aplicada subsidiariamente à carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso para fins de concessão de adicional de
insalubridade
; (ii) estabelecer se o art. 7º, XXIII, da Constituição Federal possui eficácia autoaplicável aos servidores públicos estatutários; e (iii) determinar se a interpretação teleológica ou a Teoria da Derrotabilidade da Norma Jurídica autorizam o afastamento da vedação legal expressa contida no art. 44 da LC Estadual n. 50/1998.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei Complementar Estadual n. 50/1998, norma específica que rege a carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, estabelece sistema remuneratório por subsídio fixado em parcela única, vedando expressamente o acréscimo de gratificações, adicionais ou outras vantagens remuneratórias.
4. A aplicação subsidiária da Lei Complementar Estadual n. 04/1990 pressupõe lacuna normativa, inexistente no caso concreto, pois há vedação legal expressa ao pagamento de adicionais na carreira da apelante.
5. O adicional de
insalubridade
para servidores públicos estatutários não constitui direito constitucional autoaplicável, dependendo de regulamentação específica do ente federativo, uma vez que o art. 39, § 3º, da Constituição Federal não estendeu automaticamente aos servidores públicos o direito previsto no art. 7º, XXIII.
6. A concessão judicial de vantagem remuneratória sem previsão legal específica viola o princípio da legalidade administrativa e a Súmula Vinculante n. 37 do STF, sendo inviável ao Poder Judiciário substituir o legislador na criação de verba remuneratória.
7. A interpretação teleológica não autoriza o afastamento de vedação legal expressa nem a criação judicial de direito remuneratório não previsto em lei.
8. A constatação pericial de exposição a agentes insalubres constitui requisito técnico necessário, mas insuficiente para gerar direito subjetivo ao adicional sem prévia autorização legal.
9. A Teoria da Derrotabilidade da Norma Jurídica possui aplicação excepcionalíssima e não se presta a afastar opção legislativa legítima fundada no regime constitucional de subsídio previsto no art. 39, § 4º, da Constituição Federal.
10. A proteção à saúde do servidor deve ser concretizada mediante políticas administrativas e regulamentação legislativa própria, não cabendo ao Poder Judiciário instituir obrigação financeira sem amparo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. O regime remuneratório por subsídio em parcela única, previsto em lei específica da carreira, impede a concessão judicial de adicional de
insalubridade
sem autorização legislativa expressa. 2. A aplicação subsidiária de norma geral é inviável quando a legislação específica contém vedação expressa ao pagamento de vantagens remuneratórias. 3. O art. 7º, XXIII, da Constituição Federal não possui eficácia autoaplicável aos servidores públicos estatutários. 4. A interpretação teleológica não autoriza o Poder Judiciário a criar vantagem pecuniária não prevista em lei. 5. A Teoria da Derrotabilidade da Norma Jurídica não afasta norma legal fundada em opção legislativa legítima compatível com a Constituição Federal.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIII, 37, caput, 39, §§ 3º e 4º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; LC Estadual n. 04/1990, arts. 87 e seguintes; LC Estadual n. 50/1998, art. 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1826962 AP 2019/0205943-8, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 6.2.2020; TJMT, AC n. 1014879-30.2024.8.11.0015, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.4.2026.
(N.U 1000378-77.2024.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2026, Publicado no DJE 09/06/2026)

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Ação de cobrança de adicional de insalubridade. Servidora pública estadual. Regime de subsídio. Lei complementar estadual nº 50/98. Vedação expressa ao acréscimo de adicional. Interpretação conforme a constituição. Impossibilidade. Regime remuneratório específico. Inexistência de cerceamento de defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação Cível interposta por servidora pública estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de insalubridade, sob o fundamento de inexistência de previsão legal, em razão da adoção do regime de subsídio nos termos da LC estadual 50/98.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve as seguintes questões: (i) saber se é possível o pagamento de adicional de insalubridade a servidor submetido ao regime de subsídio instituído pela LC n. 50/98, diante da vedação legal expressa; (ii) verificar se a Lei Complementar Estadual n. 502/2013, que trata das normas de saúde e segurança do trabalho, autoriza o pagamento do adicional independentemente da vedação específica; (iii) examinar se o julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O artigo 44 da LC n. 50/98 veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional à remuneração dos profissionais da educação básica, que se dá exclusivamente por subsídio em parcela única.
4. A LC n. 04/90 e a LC n. 502/2013 possuem caráter geral e não prevalecem sobre o regime remuneratório específico previsto na LC n. 50/98, aplicável aos profissionais da educação básica.
5. A aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição não permite a criação de norma nova que contrarie a literalidade e a finalidade do texto legal.
6. O adicional de insalubridade, embora previsto para os trabalhadores em geral (CF/1988, art. 7º, XXIII), não é automaticamente extensível aos servidores públicos estatutários sem lei específica que o preveja, nos termos do art. 39, §3º, e art. 37, X, da CF/1988.
7. A jurisprudência trabalhista e a Súmula 448 do TST não se aplicam ao regime estatutário dos servidores públicos estaduais, que se sujeitam a legislação própria.
8. A prova pericial somente seria pertinente se superada a vedação legal. Existindo vedação expressa, a discussão é eminentemente de direito, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.
9. A proteção à saúde e à dignidade do trabalhador pode ser perseguida por meio de outras vias, como revisão do valor do subsídio por iniciativa legislativa ou responsabilização civil por danos à saúde eventualmente sofridos.
IV. Dispositivo.
10. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e IV; 7º, XXIII; 37, X; 39, §3º e §4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Tema Repetitivo nº 437; TJMT, Apelação Cível nº 1031490-14.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10.10.2025.
(N.U 1014558-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 17/02/2026)

As Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e a Súmula nº 448 do Tribunal Superior do Trabalho igualmente não alteram essa conclusão.

Tais normas podem servir de parâmetro técnico para a caracterização da insalubridade quando existente suporte legal para a concessão da vantagem, mas não possuem aptidão para criar parcela remuneratória em favor de servidor estatutário submetido a regime jurídico próprio.

A jurisprudência trabalhista invocada pela Apelante refere-se, em regra, às relações de emprego disciplinadas pela Consolidação das Leis do Trabalho, não sendo suficiente para afastar a legislação estadual específica aplicável aos servidores públicos da educação.

Não se ignora a relevância constitucional da proteção à saúde e à segurança dos servidores públicos. Todavia, o dever estatal de assegurar condições adequadas de trabalho não se confunde com a possibilidade de o Poder Judiciário criar ou acrescentar vantagem remuneratória sem a correspondente autorização legislativa.

A concessão do adicional pretendido, em desacordo com o regime legal específico da carreira, implicaria atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos Poderes, além de contrariar a orientação consagrada na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

Assim, embora a Apelante afirme desempenhar atividades potencialmente insalubres, inexiste fundamento jurídico para o pagamento do adicional postulado, diante da vedação expressa estabelecida no artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

A sentença, portanto, deve ser integralmente mantida.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba, em razão da gratuidade da justiça concedida à Apelante, conforme o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026